Tribunal: TJES
Processo: 5031702-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031702-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MATEUS MENDES MAGELA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031702-02.2023.8.08.0024

Recorrentes:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorridos:
MATEUS MENDES MAGELA, FLAVIA KAROLINE LEÃO GARCIA e DELTA AIR LINES INC

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL – VITÓRIA X NOVA IORQUE. VOO DE VOLTA DO DIA 09/09/2023 NO TRECHO NOVA IORQUE X BOGOTÁ CANCELADO. AERONAVE RETORNOU AO AEROPORTO APÓS A DECOLAGEM POR MOTIVO DE DESPRESSURIZAÇÃO DA CABINE. NOVO EMBARQUE REMARCADO PARA DIA 11/09/2023. AUTORES AFIRMAM QUE TIVERAM GASTOS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE DE TÁXI E VESTUÁRIO, HAJA VISTA QUE AS MALAS FORAM ENTREGUES SOMENTE QUANDO RETORNARAM AO BRASIL.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM AOS AUTORES A QUANTIA DE R$ 9.001,55, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E O MONTANTE DE

R$ 20.000,00, SENDO R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR,

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ TAM, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE O CANCELAMENTO DO VOO OCORREU, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, POR CULPA DA CORRÉ DELTA. NO MÉRITO, REQUER A APLICAÇÃO DA TESE DO TRATADO INTERNACIONAL DE MONTREAL. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUATUM
ARBITRADO.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS TANTO PELOS AUTORES, QUANTO PELA CORRE DELTA NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO E MANTER A SENTENÇA PROFERIDA. A DELTA AIR LINES, POR SUA VEZ, RATIFICA AS RAZÕES RECURSAIS DA RÉ TAM ACERCA DA IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL E/OU REDUÇÃO DRÁSTICA DO VALOR.

ANÁLISE DO RECURSO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA TAM AFASTADA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ TAM LINHAS AÉREAS S/A., QUE ATUA EM SISTEMA DE CODESHARE COM AS EMPRESAS NOS TRECHOS INTERNACIONAIS, NO CASO DOS AUTOS, A CORRÉ DELTA. CARACTERIZADA A CADEIA DE CONSUMO ENTRE AS EMPRESAS FORNECEDORAS DAS PASSAGENS AÉREAS, QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TODOS OS FORNECEDORES DO SERVIÇO SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.

QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA DE PISO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS EMPRESAS RÉS. O CANCELAMENTO DO VOO E REMARCAÇÃO PARA OUTRO APÓS TRÊS DIAS
CULMINOU NA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VIAGEM GERANDO MAIS DESPESAS EXTRAS AOS AUTORES QUE ESTAVAM COM O FILHO DE 11 ANOS. EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, HÁ PROVAS EFETIVAS DOS PREJUÍZOS CAUSADOS, COMO AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO E SERVIÇO DE TÁXI. SEGUNDO OS AUTORES, NÃO TIVERAM ÊXITO NA UTILIZAÇÃO DO VOUCHER FORNECIDO PELA EMPRESA DELTA, NO VALOR DE U$90,00 (NOVENTA DÓLARES). CONVENÇÃO DE MONTREAL DEVIDAMENTE APLICADA AO CASO ACERCA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA.

COM RELAÇÃO AO DANOS MORAIS, ESTES RESTARAM CONFIGURADOS DIANTE DOS TRANSTORNOS CAUSADOS. CONTUDO, O VALOR ARBITRADO DE R$ 20.000,00,

ENCONTRA-SE ELEVADO. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES.

CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, O GRAU DE CULPA E O DANO SOFRIDO,
REDUZO O VALOR ARBITRADO
PARA O IMPORTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.SENTENÇA REFORMADA SOMENTE A FIM DE MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), SENDO R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA PARTE AUTORA. NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)